Tribunal: TJBA
Processo: 8043755-22.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO (CÍVEL) n. 8043755-22.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. Advogado(s): TATIANA MARANI VIKANIS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFERENÇA DE ALÍQUOTA - DIFAL. ART. 155, VII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ICMS EM OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. DIFERENÇA DO TRIBUTO. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA EC 87/2015. DIREITO DO ESTADO DESTINATÁRIO DA MERCADORIA AO RECEBIMENTO DA DIFERENÇA DE ALÍQUOTA. BASE DE CÁLCULO. EC 87/1996. LEGALIDADE E CONTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL Nº 7.041/96, COM NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.373/2015. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER e, no mérito NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e o fazem de acordo com o voto do Relator. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA